Tribunal: TJSP
Processo: 1058131-10.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS. RÉ CITADA POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR CURADOR ESPECIAL (DPE). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ.
- Ausência de comprovação do débito. Inocorrência. Não obstante não tenha havido contrato escrito, os documentos que instruem a inicial, especialmente o e-mail de fls. 42, demonstram a efetiva prestação dos serviços e a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENOGRAFIA PARA EVENTOS. RÉ CITADA POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR CURADOR ESPECIAL (DPE). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ.
- Ausência de comprovação do débito. Inocorrência. Não obstante não tenha havido contrato escrito, os documentos que instruem a inicial, especialmente o e-mail de fls. 42, demonstram a efetiva prestação dos serviços e a confissão do débito no valor de R$ 343.984,03, válido para abril de 2018. Excesso do valor cobrado. Configurado. A planilha de cálculo de fls. 34 não pode ser acolhida. O valor reconhecido deve ser corrigido a partir de maio de 2018 até 07/02/2019, data em que houve o pagamento da quantia de R$ 43.000,00, a qual deverá ser deduzida do valor total. Sobre o saldo remanescente incidirá correção monetária a partir 07/02/2019, e os juros incidirão a partir da citação, ambos os consectários até o efetivo pagamento. Inteligência dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do CC, e do art. 240, do CPC. Precedente desta Corte. Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido, com alteração da sucumbência.